Tribunal: TJPA
Processo: 0008084-13.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008084-13.2017.8.14.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO APRA

APELADO: FABRICIO GUTIERRY DAS CHAGAS NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, § 9º DO CPB e ART. 7°, I DA LEI 11.340/06 – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROSPERAM AS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.

1.

Da análise dos autos, como bem ressaltado pela Procuradoria de Justiça, consta nos autos que o apelante foi absolvido sumariamente. Entretanto, sabe-se que o caso em questão trata-se de ação penal incondicionada. Dessa forma, independe da vontade da vítima para dar prosseguimento ao caso.

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas que absolveu o apelado
FABRICIO GUTIERRY DAS CHAGAS NOGUEIRA
da acusação de suposta infringência ao artigo 129, § 9º, do CPB e art. 7°, I da Lei 11.340/06.

Consta na peça acusatória que no dia 18 de junho de 2017, por volta das 21h após uma discussão entre o casal a vítima Ana Paula da Cruz Santos começou a organizar os seus pertences alegando que iria se mudar do imóvel, nesse momento o recorrido não aceitando a decisão da companheira de levar o notebook e o aparelho celular consigo começou a agredi-la e a tentar enforcá-la.

Transcorrida a instrução processual tendo em vista a demonstração de desinteresse por escrito por parte da vítima o Juízo singular se manifestou pela absolvição sumária do apelante.

Irresignado com a decisão, o
Parquet
interpôs o presente recurso, requerendo o prosseguimento do feito, uma vez que a lesão corporal em questão foi de âmbito doméstico e familiar, dessa forma, sendo uma ação penal pública incondicionada.

Em contrarrazões o apelado alega que a vítima não tem interesse em dar continuidade ao processo. Assim, haveria clara ausência de justa causa caso o processo prosseguisse.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recuso ministerial, por entender que deve ser dado prosseguimento ao processo.

É o relatório. Sem revisão (detenção)

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Analisando as razões do recurso interposto pelo Ministério Público em face da sentença absolutória entende esta relatora que lhe assiste razão.

No dia 18/06/2017, após uma discussão, a vítima arrumou as suas coisas e iria levar o notebook e o aparelho celular, uma vez que havia decidido por sair do imóvel em que ambos residiam. Entretanto, o apelado reagiu dizendo que não levaria o notebook nem o aparelho celular, tentando enforcar a vítima, causando lesões que ficaram atestadas pelo Boletim Médico presente na fl. 18 dos autos.

Tendo em vista os fatos presentes nos autos no dia 06/11/2017 foi oferecida a denúncia pelo Ministério Público pelas condenações previstas no art.129, §9° do CPB e art. 7°, I, da Lei n° 11.340 /06.

No dia 13/07/2018 o Juiz determinou que a vítima fosse intimada para se manifestar se ainda havia interesse em continuar com o processo, sendo emitida pela vítima declaração de próprio punho que alegava não haver interesse.

Assim, no dia 13/09/2019 o magistrado da Vara Criminal de Paragominas decidiu pela absolvição sumária do apelado.

Entretanto, trata-se de um caso de violência doméstica, é sabido que em situações como esta a ação é pública e incondicionada à representação da vítima. Dessa maneira, devendo o Estado agir independentemente da vontade da vítima.

De acordo com o informativo n° 654 do STF destaca-se:

Não seria razoável ou proporcional, assim, deixar a atuação estatal a critério da vítima. A proteção à mulher esvaziar-se-ia, portanto, no que admitido que, verificada a agressão com lesão corporal leve, pudesse ela, depois de acionada a autoridade policial, recuar e retratar-se em audiência especificamente designada com essa finalidade, fazendo-o antes de recebida a denúncia.

Portanto, entende-se que a sentença merece reparos e que o processo seja dado prosseguimento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, pelas razões expostas no presente voto,
conheço do recurso e

lhe dou provimento
.

É como voto.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 19/12/2022